Tribunal: STF
Processo: RHC 59534
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. CIRCUNSTANCIAS REVELADORAS DO "FUMUS BONI
JURIS". PRISÃO EM FLAGRANTE. HIPÓTESE EM QUE SE JUSTIFICA. DENUNCIA.
INEPCIA NÃO CONFIGURADA. EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO.
INOCORRENCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.